Tribunal: TJDFT
Processo: 0001391-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Provas. Antecedentes. Conduta social. Circunstâncias do crime. Fração da pena-base. Regime prisional.

1 – O depoimento das testemunhas, do policial militar responsável pela prisão em flagrante ocorrida logo após o fato e a apreensão dos produtos subtraídos na posse dos acusados são suficientes para provar a autoria do crime.

2 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.

3 - Cometido o crime enquanto em liberdade provisória por crime anterior, justifica-se valorar negativamente a conduta social.

4 - O fato de o crime ter sido cometido em local de grande circulação de pessoas, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

5 - Se a ré registra maus antecedentes e desfavoráveis as circunstâncias judiciais, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primária e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).

6 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

7 - Apelação provida em parte.